Tribunal: TJES
Processo: 5011573-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011573-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALLAN GUILHERME LOPES FERREIRA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
mandamus q
uestiona ato da comissão do concurso que, em razão da omissão de informação na fase de investigação social, considerou o agravado contraindicado.

2.

Consta em desfavor do impetrante tão somente um boletim de atendimento lavrado no ano de 2016 em razão da utilização de uma arma de chumbinho no interior da residência, sendo na oportunidade assumida a titularidade e apresentada a nota fiscal do bem, figurando o agravado, ademais, na qualidade de comunicante.

3.

Transcorridos mais de 07 (sete) anos dos fatos sem qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

4.
Sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

5.
Na estreita via do agravo de instrumento, entende-se não assistir razão ao Estado, não sendo demonstrada distinção com o julgado paradigma, sendo certo que “a mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral. (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

6.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, considerar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011573-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALLAN GUILHERME LOPES FERREIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ALLAN GUILHERME LOPES FERREIRA,
que deferiu o pedido liminar para permitir a participação do impetrante nas demais etapas do concurso (matrícula e curso de formação).

Alega o recorrente que a contraindicação impugnada encontra fundamento nos itens 20.4 e 20.5 do edital que rege o
Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C).

Sustenta que o agravado figura na condição de suspeito/investigado, conforme registro do BU n.º 29449178, de 26.07.16, não possuindo o perfil desejado pela Corporação.

E mais: deixou de mencionar o fato no formulário de investigação social, havendo, ademais, violação expressa ao art. 1º, §3º, da lei 8.437/1992.

Pois bem.

Na origem, o
mandamus q
uestiona ato da comissão do concurso que, em razão da omissão de informação na fase de investigação social, considerou o agravado contraindicado.

Acerca da investigação social, assim dispõe o edital do certame:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

No caso, ao contrário do apontado pelo recorrente, não vislumbro omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.

E isso porque consta em desfavor do impetrante tão somente um boletim de atendimento lavrado no ano de 2016 em razão da utilização de uma arma de chumbinho no interior da residência, sendo na oportunidade assumida a titularidade e apresentada a nota fiscal do bem, figurando o agravado, ademais, na qualidade de comunicante.

Assim, transcorridos mais de 07 (sete) anos dos fatos sem qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

Ademais, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, na estreita via do agravo de instrumento, entendo não assistir razão ao Estado, não sendo demonstrada distinção com o julgado paradigma, sendo certo que “
a mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.
(AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Por fim,
o disposto no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992 refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao
status quo ante
em caso de sua revogação, hipótese não verificada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão vergastada. Prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.